Tribunal: TJDFT
Processo: 0709033-68.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO.DOSIMETRIA. PENA ADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EFEITO DA CONDENAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o ora apelante pela prática do crime de perseguição e descumprimento de medida protetiva (duas vezes), praticado em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir se o conjunto probatório é suficiente para reforma da sentença condenatória, por absolvição do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes a comprovar a materialidade e autoria dos delitos constantes da denúncia, inviável a reforma da sentença condenatória.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios colacionados aos autos, como prints de tela de celular e depoimentos testemunhais.
5. O crime de perseguição é caracterizado pela habitualidade, ou seja, deve haver a prática reiterada de comportamentos em contextos variados, o que não se verificou na espécie, daí porque a absolvição do réu quanto à prática do delito de perseguição previsto no artigo 147-A do Código Penal é medida que se impõe.
6. Comprovada a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 147-A do Código Penal e no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
7. Sobre o valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais, este não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.